Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-48.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800302-48.2024.8.14.0144

APELANTE: JOEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL – TJPA

APCrim nº 0800302-48.2024.8.14.0144

ORIGEM: Vara Única da Comarca de Primavera/PA (Termo Judiciário de Quatipuru/PA)

APELANTE: Joel Oliveira da Silva

APELADO: Ministério Público do Estado do Pará

DEFENSORA: Rossana Parente Souza
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desª. Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Desº. Pedro Pinheiro Sotero

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM “TIROCÍNIO” E CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Joel Oliveira da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que o condenou à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com base em prisão em flagrante ocorrida em 03/06/2024. A defesa alegou a nulidade das provas obtidas por busca pessoal ilegal e quebra da cadeia de custódia, requerendo a absolvição por ausência de provas válidas. Subsidiariamente, pediu a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação às garantias constitucionais do réu em razão de abordagem policial sem justa causa e consequente produção de prova ilícita; (ii) verificar se os elementos remanescentes dos autos são aptos a embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem que originou a prisão em flagrante foi motivada exclusivamente por impressões subjetivas dos policiais, como “reconhecimento visual” e “comportamento suspeito” por trafegar com companheira grávida em dia chuvoso, sem qualquer elemento indiciário objetivo que configurasse fundada suspeita.

Os relatos policiais, colhidos em juízo, revelam inconsistência com os termos da lavratura da prisão em flagrante, especialmente quanto à alegada tentativa de evasão, o que enfraquece a credibilidade da narrativa oficial.

A ausência de qualquer gravação audiovisual da diligência impede a verificação da legalidade do procedimento e compromete o controle judicial da prova, conforme reconhecido pelo STJ no HC 768.440/SP.

Conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a busca pessoal sem fundada suspeita objetiva e a posterior apreensão de drogas não convalidam a ilegalidade originária da diligência (STF, HC 208.240/SP; STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 747.421/GO).

A falta de prova válida e idônea quanto à materialidade e autoria do delito impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, do CPP, com desentranhamento das provas ilícitas.

Como consequência da absolvição, torna-se necessária a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial fundada unicamente em impressões subjetivas dos agentes, sem elementos objetivos prévios, viola o princípio da legalidade e torna ilícitas as provas obtidas por meio da diligência.

A busca pessoal que antecede a apreensão de entorpecentes deve estar lastreada em fundada suspeita concreta, sob pena de nulidade da prova produzida.

A ausência de prova válida quanto à existência do fato criminoso impõe a absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP.

A absolvição por ausência de prova válida acarreta a revogação da prisão preventiva e determina a expedição de alvará de soltura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, LIV, LVI; CPP, arts. 157, 158-A, 244, 316, caput, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023;
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022;
STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024;
STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023;
STJ, AgRg no AgRg no HC 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024;
STJ, AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.09.2025, pendente de uniformização pela Terceira Seção.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL – TJPA

APCrim nº 0800302-48.2024.8.14.0144

ORIGEM: Vara Única da Comarca de Primavera/PA (Termo Judiciário de Quatipuru/PA)

APELANTE: Joel Oliveira da Silva

APELADO: Ministério Público do Estado do Pará

DEFENSORA: Rossana Parente Souza
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desª. Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Desº Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOEL OLIVEIRA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA (Termo Judiciário de Quatipuru), a teor da qual restou condenado o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. A condenação decorreu de prisão em flagrante realizada em 03 de junho de 2024, por volta de 15h00min, no Distrito de Boa Vista, município de Quatipuru/PA.

Conforme a denúncia (ID 27968333), alegou o Ministério Público que, nessa data e horário, o recorrente foi surpreendido em posse de 08 (oito) “blocos” de substância entorpecente análoga a maconha e 03 (três) “pedras” de substância supostamente similar a “óxi”, em desacordo com a legislação. Restou lavrado o auto de prisão em flagrante, e o conjunto probatório, segundo o juízo de origem, demonstrou a materialidade e autoria do delito, ensejando a condenação.

Irresignada, a defesa interpôs apelação (ID 22281635), suscitando, em síntese, a nulidade das provas — por suposta violação aos arts. 158-A (quebra da cadeia de custódia) e 244 do Código de Processo Penal (busca pessoal ilegal) — o que comprometeria todo o arcabouço probatório. Subsidiariamente, requereu readequação da dosimetria, especialmente para afastar circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ao menos, aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância negativa considerada.

Em contrarrazões (ID 28642070), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento da apelação e manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito.

No caso em exame, o cerne da controvérsia recursal reside na legalidade da diligência policial que resultou na prisão em flagrante do recorrente e, subsequente apreensão de substâncias entorpecentes.

Da leitura dos autos, constato que a condenação do apelante se lastreou exclusivamente na abordagem realizada por policiais militares no ora recorrente na rodovia PA-446, entre os municípios de Quatipuru/PA e Primavera/PA, sem que houvesse qualquer situação de fundada suspeita configurada para legitimar tal intervenção.

A prova oral, neste ponto, mostra-se convergente.

Os policiais militares RUBENS DELLA ROVERE LEÃO NETO e VANDERSON VICTOR CHAVES DA SILVA relataram, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, que a abordagem decorreu de suposto reconhecimento visual do acusado — supostamente já conhecido da guarnição — e por ele trafegar com sua companheira grávida em dia chuvoso, o que lhes pareceu
“suspeito”
.

Os relatos apresentados, em sede judicial, chamam a atenção afinal, em versão oferecida por ocasião da lavratura da prisão em flagrante, foi alegado que o acusado teria tentado realizar uma
“meia-volta”
ao avistar a viatura policial, o que por si teria motivado a abordagem. Contudo, a mesma narrativa não foi corroborada com firmeza pelos depoimentos em Juízo, sendo ausente aliás, qualquer menção objetiva à suposta manobra evasiva ou ao monitoramento prévio da motocicleta, fatos mencionados exclusivamente no depoimento colhido na fase extrajudicial.

Destaco, igualmente, que não há qualquer registro audiovisual (
bodycams
, filmagem da viatura, imagens de câmeras de monitoramento etc.) do momento da abordagem e da apreensão, o que impede a verificação da dinâmica efetiva da diligência e impossibilita o controle judicial efetivo quanto à legalidade da prova
.

Em outras palavras, tudo leva a crer que, mais uma vez, o famigerado “
tirocínio policial”
foi o único fundamento efetivamente demonstrado para a instauração de uma ação penal, o que, à luz da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, revela violação ao devido processo legal e torna ilícitas as provas obtidas por meio de tal diligência.

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de
elementos indiciários objetivos
para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, tal circunstância deve ser submetida a
especial escrutínio
, especialmente
quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do
HC 208.240/SP
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial” (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(vide HC 896902).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, a nível internacional, pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, notadamente no julgamento do
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68
e seguintes).

Não desconheço, todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025, em que se admitiu que
o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.

Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante,
o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática
com o presente, pois ali
havia circunstâncias adicionais
que justificavam a suspeita fundada: foi comprovado que o
paciente usava tornozeleira eletrônica e foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico e que, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes
, indicando local onde haveria mais drogas, circunstâncias, posteriormente confirmadas, pelas autoridades policiais em sede judicial.

No presente caso, diversamente, a
única justificativa para a abordagem foi uma suposta tentativa de evasão do agente,
registro,
circunstância esta amparada apenas pelo relato de um dos policiais condutores da diligência
. Não se pode portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque
carece de semelhança
com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública (v. 14, n. 2, ago/set 2020), de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou uma análise detalhada das sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (PA), com base em
79 (setenta e nove) sentenças extraídas do banco de dados do Tribunal de Justiça, onde
constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.
Em contraste, provas mais robustas como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes.

O estudo também revelou que as razões mais recorrentes para
a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais. O trabalho evidencia, com base empírica, que
a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução penal
, razão pela qual se
impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens
, principalmente quando assentadas exclusivamente em impressões subjetivas, como o "nervosismo" isolado.

Dito isso, diante do cenário fático-processual e das
versões conflitantes extraídas da prova oral,
concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Isso porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma
busca pessoal sem fundada suspeita caracterizada
. E
o fato de

haver sido encontrados entorpecentes em sua posse
após a revista, constituem circunstâncias que
não convalidam a ilegalidade prévia
. Isso porque é necessário que
o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
, e não depois que ela ocorre (STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

i)
Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

ii)
Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

iii)
Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP;

IV) Por consectário,
revogo a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316, caput, do CPP;

v) Epeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente no BNMP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026